Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004676-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARTHUR DE AZEVEDO DUARTE LOPES - CPF: 140.042.297-31 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO (AGRAVANTE), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SACARDI - ME - CNPJ: 03.478.203/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – PRACEAMENTO DE BEM IMÓVEL PENHORADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO EDITAL DE LEILÃO – ART. 886, VI, DO CPC – DEFESA DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A norma do art. 886, VI, do CPC tem por finalidade preservar interesse de terceiros, notadamente, o do adquirente. Logo, considerando que ninguém pleitear direito alheio em nome próprio, não pode o Agravante substituí-lo quanto à legitimidade para articular vícios a respeito, mormente à mingua de qualquer prejuízo no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004676-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Carta Precatória
n. 0001214-72.2004.8.11.0044, indeferiu o pedido de suspensão do leilão do imóvel penhorado, designado para a data de 10 de março de 2023.

Em suas razões, aduz, em síntese, nulidade no edital de leilão, uma vez que, em descumprimento do requisito previsto no inciso VI do art. 886 do CPC, o leiloeiro não informou a existência dos Embargos de Terceiro n. 1001134-66.2022.8.11.0010, no bojo do qual será comprovado que o
de cujus
adquiriu o imóvel de boa fé, e em data anterior à penhora, não podendo ser prejudicado por dívida de terceiro.

Requer liminarmente a suspensão do leilão e da carta precatória executória e, no mérito, seu provimento, com o cancelamento do leilão designado e levantamento da penhora.

Considerando que, quando da conclusão deste recurso, o leilão que se pretendia suspender liminarmente já havia sido realizado, de forma a não se verificar prejuízo com a formação do contraditório prévio, foi determinada a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, o que foi feito no Id. 163357659.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 31 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023